Tribunal: TJDFT
Processo: 0703131-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO FAZENDA - ASSEFAZ contra a decisão do Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Taguatinga, proferida no Cumprimento de Sentença n. 0707764-08.2020.8.07.0007, que indeferiu a impugnação apresentada pela agravante e, por consequência, reputou correto o montante executado por OSMAR DE VASCONCELOS MOTA E OUTROS, ora agravados, a título de crédito principal e de honorários advocatícios sucumbenciais. O feito foi julgado por esta Turma, que decidiu dar provimento ao recurso para reconhecer o excesso na execução e acolher a impugnação ao cumprimento de sentença, para determinar que o percentual a ser pago a título dos honorários executados é de 15% sobre o valor atualizado da causa, fixando, em razão do acolhimento, os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor do excesso apurado. Nesse passo, as demais questões relativas a homologação de cálculos e levantamento de valores deverão ser decididas na primeira instância, nos autos de origem. Oficie-se ao juízo de origem noticiando o resultado do julgamento, bem como encaminhando as peças de ID 47312800, ID 47312802, ID 49875678, ID 49875696, ID 51183066 e ID 51284559, que deverão ser desentranhadas dos presentes autos. Após, certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.